Tribunal: TJDFT
Processo: 0700115-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão do juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do DF, que nos autos do cumprimento de sentença movido pela agravada, determinou que os débitos executados do período de fevereiro de 2004 até junho de 2008 são de responsabilidade do DF, enquanto os valores compreendido entre julho de 2008 até janeiro de 2009 são devidos pelo IPREV/DF primariamente, acompanhando os honorários advocatícios a divisão do débito principal. Daí o agravo de instrumento, argumentando o agravante, em síntese, que, sendo responsável subsidiário, deveria arcar apenas na hipótese de insolvência do IPREV, de modo que os precatórios devem ser expedidos exclusivamente em face daquela autarquia. Aduz que os honorários da fase de conhecimento devem ser arbitrados pelo juízo que proferiu a respectiva sentença, a quem competirá também a respectiva liquidação, porquanto não há título coletivo. Salienta que, em se tratando de sentença coletiva e genérica, a liquidação não se faz por mero cálculo aritmético, exigindo-se o necessário contraditório, a fim de se promover o adequado enquadramento nas alíquotas definidas no § 3o do art. 85 do CPC. Do contrário, há grave risco de se impor à Fazenda Pública pagamento de honorários de sucumbência maiores dos que os limites legais ali estabelecidos, pois é muito provável que a condenação total seja superior a 200 salários mínimos. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). Cuida-se da cumprimento de sentença proferida na Ação Coletiva no 2015.01.1.125134-3, que condenou o Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV ao pagamento dos proventos pretéritos ao ajuizamento do MS 2009.00.2.001320-7, relativos ao período de 02/02/2004 a 2/2/2009, com base no regime de 40 horas, incluindo os reflexos sobre vantagens, gratificações e adicionais. Nas ações em que se postula a correção do pagamento de benefícios previdenciários do regime próprio do DF, é o IPREV/DF, autarquia autônoma, o responsável principal pelo cumprimento do comando judicial e, nos termos da Lei Complementar Distrital n.o 769/08, o Distrito Federal é responsável subsidiário pelo pagamento do débito, porquanto garantidor das obrigações da referida entidade. No particular, colaciono os seguintes precedentes: PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV/DF. DISTRITO FEDERAL. AUTARQUIA. PERSONALIDADE PRÓPRIA. DEVEDORA PRINCIPAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. PRECATÓRIO ÚNICO. 1. A autarquia tem personalidade jurídica própria e é a responsável pelo pagamento das condenações judiciais que lhe são impostas. 2. O Distrito Federal é garantidor das obrigações da autarquia IPREV/DF, respondendo por elas apenas subsidiariamente. 3. A expedição de precatório deve ser em desfavor da autarquia (IPREV/DF) e, somente se verificar a insuficiência financeira desta, é que se expedirá precatório em desfavor de seu garantidor, o Distrito Federal. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1219875, 07196748720198070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 13/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO AJUIZADA EM FACE DO IPREV E DO DISTRITO FEDERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO TÃO SOMENTE EM FACE DO IPREV. Considerando o que dispõe o §2.o do art. 4.o da Lei Complementar n.o 769/2008, no sentido de que "o Distrito Federal constitui-se em garantidor das obrigações do Iprev/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, cobrindo qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal", além do fato de que a solidariedade não se presume, o precatório há de ser expedido unicamente em face do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV. A responsabilidade do Distrito Federal é subsidiária. (Acórdão n.1190936, 07092862820198070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/08/2019, Publicado no DJE: 09/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV/DF. DISTRITO FEDERAL. PRECATÓRIO. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE POLÍTICO. I - O IPREV/DF, enquanto autarquia, tem personalidade jurídica própria é o responsável pelo pagamento das condenações judiciais que lhe são impostas. II - O Distrito Federal é garantidor das obrigações do IPREV/DF, respondendo por elas apenas subsidiariamente. III - As condenações judiciais que reconheçam obrigação de pagar devem levar à expedição de precatório em desfavor do IPREV/DF e apenas quando se verificar a insuficiência financeira dessa autarquia é que o precatório poderá ser expedido em desfavor do Distrito Federal. IV - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n.1131599, 07094079020188070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/10/2018, Publicado no DJE: 25/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Grifamos Portanto, o precatório deve ser expedido em face do IPREV/DF, e somente na hipótese de insuficiência financeira da autarquia é que o Distrito Federal poderá ser compelido a cumprir a obrigação. Os exequentes pretendem que seja fixada a verba honorária referente à fase de conhecimento, a qual foi diferida para a fase de liquidação de sentença. Sem dúvida, a titularidade dos honorários de sucumbência referentes à fase de conhecimento é do advogado que atuou na ação originária, cabendo ao patrono que representa o exequente individual beneficiário da ação coletiva a verba de sucumbência relativa à fase em que está atuando, sob pena de enriquecimento sem causa. Salvo melhor juízo, entendo que a fixação da verba honorária devida na fase cognitiva deve ser postulada no cumprimento da sentença proferida na ação coletiva. Isto porque uma vez proferida a sentença na ação coletiva, inicia-se, sem descontinuidade processual, o cumprimento da decisão (sentença), cujo incidente é instaurado pelo próprio autor, como decorrência lógica do processo de conhecimento. A execução individual promovida pelo beneficiário almejando a satisfação do direito reconhecido em decisão condenatória proferida em ação coletiva, “não pode ser considerada uma continuação da relação jurídica processual coletiva formada anteriormente” (Min. Nancy Andrigh, no julgamento do REsp 1.091.044/PR), máxime porque os sujeitos processuais não são os mesmos da fase cognitiva e também por demandar nova citação. Assim sendo, a discussão a ser travada no cumprimento individual de sentença, com a instauração do contraditório, circunscreve-se à identificação da titularidade do direito do exequente em relação ao direito reconhecido na fase cognitiva, a individualização do crédito e a liquidação do valor a ser pago, de acordo com as balizas estabelecidas no título executivo, com a fixação, outrossim, da verba honorária cabível, relativa ao incidente. Por outro lado, impende considerar que os honorários são devidos no cumprimento individual de sentença, haja ou não impugnação, o mesmo não ocorrendo com o incidente instaurado na própria ação principal, se não impugnado. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o art. 85, § 7o, do CPC (art. 85. A sentença condenará o vencedor a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 7o. Não serão devidos honorários no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada.”), asseverou que a interpretação que deve ser conferida ao referido dispositivo “é a de que, nos casos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública em que a relação jurídica existente entre as partes esteja concluída desde a ação ordinária, não caberá a condenação em honorários advocatícios se não houver a apresentação de impugnação. Isso porque o cumprimento de sentença de que trata o referido diploma legal é decorrência lógica do mesmo processo cognitivo.” Assim sendo, é recomendável que os agravantes postulem o arbitramento dos honorários, que foi diferido para a fase de liquidação da sentença proferida na ação coletiva, nos próprios autos da ação principal, “sob pena de haver complementação, por parte deste juízo, sobre título originado em ação que tramitou em juízo diverso”, como adverte o prolator da decisão impugnada, ou até mesmo como forma de evitar eventual e indesejável bis in idem. Ante o exposto, empresto efeito suspensivo ao recurso. Dispenso as informações. Intimem-se os agravados, inclusive o IPREV-DF, para apresentarem resposta ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, art. 219 e 1.019, II).